Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE MÉDICOS NA REDE CREDENCIADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (“Amil”) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 13.498,17 a título de reembolso com as despesas a título de honorários médicos. Em seu recurso defende que atuou de boa-fé, em conformidade com os termos contratuais, visto que o autor, com diagnóstico de câncer, optou por contratar médico fora da rede credenciada. Assim, alega que não é razoável atribuir a responsabilidade do pagamento à parte recorrente, que possui ampla rede credenciada que poderia atender o autor, inclusive porque não existe comprovação de que os seus médicos credenciados não possuiriam a qualificação necessária para o procedimento cirúrgico.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais, Lei 9.099/95, art. 2o, a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. Todavia, os documentos acostados em sede recursal são preexistentes ao ajuizamento da ação e sobre sua apresentação já se operou os efeitos decorrentes da preclusão, conforme dispõe o artigo 223 do CPC, visto que oportunizada a juntada pelo juízo de origem, conforme ID 52561648, o que não foi atendido pela parte ré dentro do prazo concedido. Destaca-se que a parte recorrente não comprovou que havia impedimento para a apresentação da prova em momento oportuno, em afronta ao parágrafo único do art. 435, do CPC. Com efeito, a juntada do documento (ID 52561812) se mostra extemporânea, não devendo ser conhecido.
IV. Na sua inicial a parte autora assinalou que, face o diagnóstico de câncer, precisava ser submetida a procedimento cirúrgico. Contudo, assinalou a inexistência de especialistas de qualidade naquela área, de modo que precisava realizar o pagamento dos honorários médicos, sendo que antes do procedimento teria sido informado pela parte recorrente acerca da possibilidade de ressarcimento das despesas. Todavia, após a cirurgia protocolou o pedido de reembolso, recebendo apenas 10% dos valores adimplidos.
V. Não obstante a previsão de cobertura para a doença da parte autora, destaca-se que a parte recorrente não colacionou aos autos, dentro do prazo concedido pelo juízo de origem, comprovação de que possuía na sua rede credenciada médico especialista para a cirurgia realizada pela parte autora, não logrando êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Portanto, considerando que a escolha do profissional habilitado não ocorreu mediante livre escolha, mas por necessidade, deve ser mantida a condenação a título de danos materiais.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.